Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. COMPROVAÇÃO.

1. Acolhe-se o pedido de indenização por danos morais quando observada vulneração aos atributos de personalidade do consumidor, tendo em vista a propositura de demanda com pedido de busca e apreensão em desfavor daquele, a despeito do conhecimento sobre a vigência de decisão judicial que suspendeu a exigibilidade da prestação contratual avençada entre as partes.

2. É reconhecida a litigância de má-fé na conduta da instituição financeira que altera a verdade dos fatos e menciona a ocorrência de simples inadimplemento do contratante, sem ressalvar a existência de provimento judicial que sobrestava o cumprimento do contrato e, por conseguinte, impedia a mora.

3. Recurso parcialmente provido.